Tribunal: TJSP
Processo: 1015814-22.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
da pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(TJSP; Apelação Cível 1015814-22.2013.8.26.0053; Relator (a): Souza Nery; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão

Relator(a):

Souza Nery

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

28/04/2020

Data de publicação:

28/04/2020

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que aplicou o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança, com base no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ.

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original da apelação que aplicou o IPCA-E e juros de mora da caderneta de poupança, com base no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF. Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema 810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no 1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como índice de correção monetária para todo o período considerado, e os juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ, observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947. REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293646
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015814-22.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes CLAUDIO MARTINS,
CICERO ALVARO BORGUEZÃO, CIDENEI APARECIDA DIAS MARTINS, CESARINA FAUSTO LEITE, CINIRA
LOPES AFONSO, CEZAR FREITAS SANTOS FILHO, CLAUDIANA RODRIGUES DE MORAES, CÉLIO
PLANTIER, CLEUSA ROSA, CLEUSA TOFANELLI, CLOVIS BARBOSA, CLOVIS RUBIO, CONCEIÇÃO GARCIA
DE PAULA, CORINA ISAURA PEREIRA, CYNIRA DA SILVA, BRÁS DE MELLO CARDIA, CARLOS PRESTER
FILHO, BRIVALDO BERTI, CACILDA PEREIRA, CARLOS ALBERTO SCHOENACKER, CARLOS ANTONIO DA
SILVA BOLETINI, CARLOS CRUZ FIGUEIREDO, CARLOS ROBERTO FABER, CELIA MARIA PEDROSO,
CARMELIA CAMARGO DE FREITAS, CARMELINDA DA COSTA NASCIMENTO, CAROLINA FIGUEIREDO,
CAROLINA LEITE DA SILVA, CECILIA PINTO PRIOSTE e CECILIA RODRIGUES MARCON, são apelados
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e COMPANHIA PAULISTA DE TRENS
METROPOLITANOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "
Revisão Acolhida, V.U." de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente sem voto), OSVALDO DE OLIVEIRA E J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.

SOUZA NERY

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015814-22.2013.8.26.0053
2/5
Voto no
RELATOR
Assinatura Eletrônica
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 1015814-22.2013.8.26.0053
APELANTES: CLAUDIO MARTINS e OUTROS
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 49.646 (BS)
JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO. Julgamento original
da apelação que aplicou o IPCA-E e juros de mora da caderneta de
poupança, com base no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo STF.
Revisão deste posicionamento para adequar o julgamento ao
entendimento consagrado no julgamento do RE 870.947-SE, Tema
810 do STF, tese que é complementada pelo disposto no REsp no
1.495.146/MG, Tema no 905 do STJ. Inaplicabilidade do índice
correcional previsto na Lei no 11.960/09, de 29 de junho, uma vez que
a Taxa Referencial (TR) não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia. Adoção do IPCA-E como
índice de correção monetária para todo o período considerado, e os
juros de mora aplicados à caderneta de poupança, consoante a melhor
interpretação do Tema no 810 do STF e do Tema no 905 do STJ,
observando-se que o Pleno do Supremo Tribunal Federal afastou a
necessidade de modulação dos efeitos da decisão sobre o tema e
rejeitou os embargos de declaração opostos no RE 870.947.
REVISÃO ACOLHIDA, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015814-22.2013.8.26.0053
3/5
Voto no
Trata-se de juízo de retratação determinado pelo ilustre Presidente da
Seção de Direito Público nos termos do inciso II do artigo 1.040 do Código de
Processo Civil de 2015, tendo em vista o julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810
de Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal e do RESP no 1.495.146/MG,
Tema no 905 de Recursos Repetitivos, pelo Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
No v. acórdão de fls. 422-428 (Voto no 4.603, j. 02.02.2015), da lavra da
então Juíza Substituta em 2o Grau, Dra. Des. ISABEL COGAN, foi aplicada a lei no
11.960/09, nos seguintes termos:
Correção monetária desde o vencimento
de cada parcela não paga e
juros de mora contados da citação, observada a inconstitucionalidade

parcial do art. 5o da Lei no 11.960/2009,
declarada pelo STF, no
julgamento
das ADINs 4357 e 4425 e a orientação fixada pelo STJ, com os
efeitos do art. 543-C, do CPC, no sentido de que “os juros devem ser
calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, (...) .
Sendo assim, no que diz respeito ao pagamento de juros e à atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015814-22.2013.8.26.0053
4/5
Voto no
do valor devido, cumpre promover a harmonização do julgamento deste C.
Colegiado com o entendimento recentemente consolidado na conclusão do
julgamento do RE 870.947/SE, Tema no 810 de Repercussão Geral, pelo STF e
relatado pelo eminente Min. LUIZ FUX, que é complementado pelo posicionamento
esposado pelo STJ por ocasião do julgamento do RESP no 1.495.146/MG, Tema no
905 de Recursos Repetitivos.
Tendo em vista o teor da decisão supra referida, a correção monetária
deve ser calculada com base no IPCA-E e os juros de mora calculados com base nos
índices aplicados à caderneta de poupança.
Ocorre que o Tema no 810 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal
Federal não especifica sobre qual o período se daria a aplicação do IPCA-E.
A solução dessa eventual dúvida se encontra no Tema no 905 do
Superior Tribunal de Justiça, que determinou deva o índice IPCA-E ser utilizado
durante todo o período considerado, afastando, portanto, a aplicação da Lei no
11.960/2009, que propõe a utilização da TR, bem como rejeita a restrição ao uso do
IPCA-E após 25/3/2015.
Assim, o IPCA-E deve ser utilizado no cálculo de correção monetária no
que se refere a todo o período considerado. Em tempo, destaco que no dia 03 de
outubro de 2019, foi concluído o julgamento dos embargos de declaração no RE no
870.947 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no qual ficou assentado, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015814-22.2013.8.26.0053
5/5
Voto no
maioria de votos, que o IPCA-E para a atualização
de débitos judicias das Fazendas
Públicas (precatórios)
aplica-se de junho de 2009 em diante , tendo sido deliberado,
portanto, que não cabe modulação.
Considera-se prequestionada toda a matéria debatida relativa à
Constituição Federal e legislação infraconstitucional, restando desnecessária a
menção específica a cada um dos dispositivos invocados e pertinentes aos temas em
discussão.
Pelos motivos expendidos, em sede de juízo de retratação, pelo meu
voto proponho a meus ilustres pares que seja acolhida a revisão , apenas para fins de
adequação do v. Acórdão, no que diz respeito aos consectários legais, notadamente
quanto ao decidido sobre a matéria no Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) e no
Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905).
José Orestes de SOUZA NERY
Relator
(Assinatura eletrônica)